Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-56.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003254-56.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Base de Cálculo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (APELANTE), HEBER GOMES DO SACRAMENTO - CPF: 250.815.068-18 (ADVOGADO), BRUNO BARRETTO SIMOES CORREA - CPF: 071.713.177-73 (ADVOGADO), RICARDO CAETANO MACHADO - CPF: 109.104.137-70 (ADVOGADO), FLAVIO ALESSANDRO LACAL DE ALMEIDA - CPF: 329.423.068-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE ARLETE FASSÍCOLO (APELADO), DIRETORA DE ATENDIMENTO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE TATIANY RIBEIRO O. FERREIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A (TERCEIRO INTERESSADO), VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). ARBITRAMENTO UNILATERAL DA BASE DE CÁLCULO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por VN Empreendimentos e Participações S/A contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Município de Campo Verde-MT. A impetrante pleiteia a anulação da Notificação de Lançamento no 0009/2022, referente ao ITBI, sob o fundamento de que o Fisco municipal fixou unilateralmente a base de cálculo do imposto em valor substancialmente superior ao efetivamente pactuado na transação, sem a instauração de procedimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI pode ser arbitrada unilateralmente pelo Município com base em valor de referência, sem observância do valor efetivo da transação; e (ii) estabelecer se a fixação da base de cálculo sem prévio procedimento administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113 dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo vedado ao Município fixá-la com base em valor de referência unilateralmente estabelecido.

4.
O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 148 do Código Tributário Nacional.

5.
A legislação municipal invocada pelo Município não pode se sobrepor às normas gerais de direito tributário, especialmente no que tange à exigência de um procedimento administrativo regular para o arbitramento da base de cálculo do ITBI.

6.
A ausência de instauração de processo administrativo específico viola o devido processo legal e configura afronta ao direito líquido e certo do contribuinte, ensejando a nulidade do lançamento tributário impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pactuado na transação, não podendo ser fixada unilateralmente pelo Município com base em valores de referência.

2.
O valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado, podendo ser afastado apenas mediante a instauração de procedimento administrativo regular, no qual seja garantido o contraditório e a ampla defesa.

3.
A ausência de processo administrativo prévio que permita a manifestação do contribuinte sobre a fixação da base de cálculo do ITBI viola o devido processo legal e enseja a nulidade do lançamento tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1937821/RN (Tema 1113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.03.2022; TJMT, Apelação Cível no 1000283-05.2019.8.11.0019, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 12.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível registrado no PJe sob o n. 1003254-56.2022.8.11.0041, interposto pela empresa FWA Empreendimentos e Participações S/A, atualmente denominada VN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, apresentando insurgência contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Câmara da Comarca de Campo de Verde-MT, nos autos de mandado de segurança com pedido de liminar, ajuizado por ela, apelante, em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT, em razão da exigência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com base em um valor de referência fixado unilateralmente pela Administração Municipal, em desacordo com a legislação vigente e com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1113.

A impetrante, sociedade anônima de capital fechado, celebrou com a BRF S.A
.
um

instrumento particular de promessa de venda e compra

visando à aquisição de um complexo imobiliário denominado “Fábrica de Rações Desativada”
,
situado no Município de Campo Verde/MT, na modalidade
ad corpus
, pelo valor total de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). Do total da negociação a impetrante adquiriu parte dos imóveis pelo montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo R$2.699.834,74 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) relativos ao imóvel de matrícula no 056.

Ao solicitar a emissão das guias de recolhimento do ITBI junto à Secretaria de Fazenda do Município de Campo Verde
,
a impetrante foi surpreendida com a fixação da base de cálculo do imposto em valores substancialmente superiores aos efetivamente pagos na transação, resultando em uma cobrança de R$ 746.981,23 (setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos), quando, aplicando-se a alíquota de 2% sobre o valor declarado da transação
,
o total devido deveria ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A impetrante efetuou o pagamento da exação exigida como condição para o registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis, tendo posteriormente protocolado requerimento administrativo de restituição

do valor pago a maior, no montante de R$ 546.981,23 (quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos). O pedido foi indeferido pelo Município, sob o argumento de que o lançamento obedeceu aos parâmetros estabelecidos pela legislação municipal vigente
,
utilizando-se o valor médio de mercado como base de cálculo
.

Não satisfeita com a decisão administrativa, a impetrante foi novamente surpreendida com a Notificação de Lançamento no 0009/2022
,
que impôs uma nova cobrança complementar
de
R$ 408.800,15
(
quatrocentos e oito mil, oitocentos reais e quinze centavos),

referente ao ITBI do imóvel de matrícula no 056. Tal lançamento foi fundamentado no artigo 14 da Lei Complementar no 046/2016
,
que prevê que, para terrenos urbanos com área superior a 10.000 m2
,
a base de cálculo do ITBI será fixada após avaliação realizada por profissional credenciado junto ao CRECI/MT
.

A impetrante sustenta que a avaliação mercadológica do imóvel
,
realizada unilateralmente pelo Município, atribuiu um valor desproporcional e sem respaldo técnico, elevando a base de cálculo para R$ 33.138.800,00 (trinta e três milhões, cento e trinta e oito mil e oitocentos reais), muito superior ao preço efetivamente pactuado com a BRF S.A. Defende que tal majoração contraria frontalmente o entendimento firmado no Tema 1113

do

Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pactuado na transação

e

não a um valor de referência fixado pelo Fisco sem observância do devido processo legal.

Alega que o Município não instaurou qualquer procedimento administrativo prévio que garantisse o contraditório e a ampla defesa, mas simplesmente expediu a notificação de lançamento, afastando a presunção de veracidade da declaração do contribuinte sem qualquer respaldo legal. Argumenta, ainda, que a avaliação realizada pela própria BRF S.A. para fins contábeis e de governança corporativa corrobora o valor efetivamente pactuado na transação.

No âmbito judicial, a impetrante obteve liminar para suspensão da exigibilidade da Notificação de Lançamento no 0009/2022
,
com base no entendimento de que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, sendo vedado ao Fisco arbitrar a base de cálculo do ITBI sem um devido procedimento administrativo que oportunize o contraditório
.

O Município de Campo Verde apresentou informações alegando que não há qualquer ilegalidade no lançamento tributário
,
sustentando que

a legislação municipal estabelece critérios objetivos para fixação da base de cálculo do ITBI
.
Argumenta que
o
procedimento administrativo tributário foi respeitado

na medida em que o lançamento do imposto

não se confunde com a exigibilidade do tributo

e que o contribuinte poderia ter

impugnado a cobrança na esfera administrativa antes de ajuizar o mandado de segurança
.

Defende que
a

avaliação imobiliária foi realizada conforme os parâmetros estabelecidos na legislação municipal

e que o valor atribuído ao imóvel é condizente com os valores de mercado da região. Alega, ainda, que a
legislação

municipal não contraria o Código Tributário Nacional e que a fixação da base de cálculo com base em avaliação mercadológica não se confunde com o arbitramento do tributo
,
sendo apenas um critério para determinação do montante devido.

No julgamento do mérito, o juízo de primeira instância denegou a segurança pleiteada pela impetrante
,
sob o fundamento de que
a

matéria envolve mérito administrativo, sendo incabível a interferência do Poder Judiciário na fixação da base de cálculo do tributo sem a devida dilação probatória. Destacou que a legislação municipal prevê a utilização de avaliação mercadológica

como critério para fixação da base de cálculo do ITBI, o que afastaria a alegação de ilegalidade.

A impetrante interpôs recurso de apelação reafirmando que o Município violou os princípios do contraditório e da ampla defesa
,
pois não permitiu que ela

se manifestasse sobre a avaliação antes da expedição da notificação de lançamento
.
Argumenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou o entendimento vinculante do STJ no Tema 1113
,
que estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado mediante processo administrativo específico
.

Recurso apresentado tempestivamente.

O Município apresentou contrarrazões reiterando os argumentos anteriormente expendidos, defendendo que o procedimento adotado seguiu a legislação municipal vigente e que a impetrante possuía meios administrativos para impugnar a exigência fiscal, não cabendo, portanto, a intervenção judicial na matéria. (Id. 222018773).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora Mara Ligia Pires Almeida, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 239495669).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Como dito em linhas outras, a impetrante VN Empreendimentos e Participações S/A, insurge-se contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde-MT que, nos autos de Mandado de Segurança tombado sob n. 1003254-56.2022.8.11.0051, visando à anulação da Notificação de Lançamento n. 0009/2022, por meio da qual o FISCO municipal procedeu ao arbitramento da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em valor substancialmente superior ao montante efetivamente praticado na transação, cuja decisão foi conclusiva pela
DENEGAÇÃO DA

SEGURANÇA
perlustrada pela impetrante.

A matéria devolvida à apreciação desta egrégia Câmara se insere no campo da legalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem a prévia instauração de procedimento administrativo específico, que oportunizasse à contribuinte o contraditório e a ampla defesa, circunstância essa que, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos, não se coaduna com o ordenamento jurídico tributário vigente.

Tem-se que a impetrante, ao promover a aquisição do imóvel objeto da matrícula n° 056, no valor de R$ 2.699.834,74, declarou a operação e requereu a emissão das guias de recolhimento do tributo, partindo da premissa de que a base de cálculo corresponderia ao montante efetivamente pactuado entre as partes, conforme sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No entanto, a Administração Tributária Municipal, valendo-se do artigo 14 da Lei Complementar n° 046/2016, desconsiderou por completo a declaração da contribuinte e, unilateralmente, fixou como base de cálculo o montante de R$ 33.138.800,00, elevando o imposto devido a patamares manifestamente desproporcionais, sem que houvesse a instauração de um procedimento administrativo prévio que permitisse à impetrante impugnar os critérios adotados para a majoração do tributo.

Tal conduta contraria frontalmente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1113 dos Recursos Repetitivos, que estabeleceu de forma vinculante que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular processo administrativo, em que seja assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. O mesmo entendimento rechaça a possibilidade de os municípios fixarem previamente uma base de cálculo para o ITBI com respaldo em valores de referência unilateralmente estabelecidos, sem considerar as especificidades da transação efetivamente realizada.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ao denegar a segurança pleiteada, partiu da equivocada premissa de que a matéria envolve discricionariedade administrativa, afastando, assim, a possibilidade de controle judicial sobre o ato impugnado. Tal entendimento, todavia, não se sustenta. O controle jurisdicional dos atos administrativos não implica indevida ingerência na esfera discricionária da Administração, mas sim a aferição da legalidade da atuação estatal, especialmente quando há flagrante violação a princípios basilares do ordenamento jurídico.

A legislação municipal invocada pelo Município para justificar o arbitramento da base de cálculo não pode se sobrepor ao Código Tributário Nacional
,
especialmente ao artigo 148 do CTN, que condiciona o arbitramento da base de cálculo à existência de um procedimento administrativo regular, no qual se garanta ao contribuinte o direito de apresentar impugnação fundamentada. No caso dos autos, a Administração Pública não demonstrou a existência de um procedimento que assegurasse à impetrante a oportunidade de contestar a avaliação realizada pelo Fisco antes da constituição do crédito tributário
,
o que representa evidente violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Com efeito, o entendimento desta Colenda Corte Estadual não discrepa da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em caso análogo, a Segunda Câmara de Direito Púbico e Coletivo, consolidou entendimento no sentido de que o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo FISCO municipal, sem a instauração de processo administrativo regular, afronta direito líquido e certo do contribuinte, ensejando a anulação do lançamento tributário. A propósito, confiram-se os termos do julgado proferido no âmbito do Recurso de Apelação n. 1000283-05.2019.8.11.0019, Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Julgado em 12/04/2022, sintetizado no ementário, a seguir:

APELAÇÃO CIVEL – MANDADODE SEGURANÇA – VALOR DA BASE DEECÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENSIMÓVEIS (itbi) – FIXAÇÃO UNILATERAL DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO – ARTIGO 148 DO CÓDGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RESP 1937821/RN – RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.113) – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CRTO VERIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – o Superior Tribunal de \justiça, no Julgamento do Resp. 1937821/RN, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, fixou as teses de base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam: “a a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte gozada presunção de que é condizente com valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).

2 – Caracterizado a violação de direito líquido e certo.

3 – Recurso conhecido e provido.

No caso ora jurisdicionado, o Município de Campo Verde, ao proceder ao lançamento complementar do ITBI sem conceder à impetrante qualquer oportunidade de manifestação prévia, impôs-lhe uma obrigação tributária fundada exclusivamente em sua própria conveniência, tornando imperativa a declaração de nulidade da Notificação de Lançamento no 0009/2022.

Dessa forma, à luz desse panorama, resta manifesta a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo de ITBI nos moldes adotados pelo Município de Campo Verde-MT, haja vista a ausência de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse a participação do contribuinte antes da constituição do crédito tributário. A exigência, tal como imposta, revela-se abusiva e destituída de amparo jurídico, impondo-se assim, sua anulação.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, voto pelo PROVIMENTO DO RECURSO de apelação, reformando-se a sentença de primeiro grau para CONCEDER A SEGURANÇA, determinando a anulação da Notificação de Lançamento n. 0009/2022, com o reconhecimento da presunção de veracidade do valor da transação declarado pela impetrante, salvo ulterior demonstração contrária em regular procedimento administrativo próprio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025